Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-63.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014673-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIZABETH BARBOSA DE FREITAS CAMPOS - CPF: 034.005.321-69 (RECORRIDO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1014673-63.2021.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): ELIZABETH BARBOSA DE FREITAS CAMPOS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – FATURAS INDEVIDAS – VALORES QUE EXTRAPOLAM A MÉDIA DE CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente, inclusive no PROCON, a concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar indevidas as faturas impugnadas e determinar a readequação com base na média, bem como condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de cobranças indevidas por faturas acima da média impugnadas administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
para
AFASTAR
as preliminares arguidas pela ré e no mérito pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 – DECLARAR
indevidas as faturas referentes aos meses de
setembro, outubro e novembro de 2019, fevereiro, março, abril, outubro, novembro e dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021
.

2 – DETERMINAR
que a reclamada proceda à readequação da fatura dos meses de
setembro, outubro e novembro de 2019, fevereiro, março, abril, outubro, novembro e dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021
, com base na média dos meses não questionados (
maio, junho, julho, agosto, setembro de 2020 e março de 2021
).

3 - CONDENAR
a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial. Sustentou a inexistência de ato ilícito, posto que agiu no exercício regular do direito, já que o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados pela Recorrida foi faturado a partir da leitura.

Afirma que “a simples argumentação de que os valores cobrados são excessivos, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de faturas referentes aos meses de
setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021
, cujos valores se mostram exorbitantes em relação à média de consumo da promovente, bem como pedido de indenização por dano moral em razão da ausência de solução administrativa após reclamação.

A promovente compareceu ao PROCON (FA N° 51.001.006-19.0018430), porém, não obteve êxito em realizar a revisão administrativa das faturas.

Em contestação, a empresa promovida informou que inexiste ato ilícito, já que as faturas da promovente foram emitidas de acordo com a leitura, não havendo que se falar em revisão ou indenização por dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados, comprovados por meio das provas produzidas no curso dos autos, que denotam que as faturas destoam da média de consumo da promovente, cito trecho:

Da análise dos fatos, vê-se que o ponto controvertido é o faturamento no período apontado.

Nota-se que os meses questionados apontam o consumo médio de 469,64 KwH, e de outro lado, a parte ré não trouxe aos autos histórico de consumo, para que este juízo pudesse verificar de forma específica o consumo médio no período não questionado especificamente de dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

Entretanto, da análise do documento de id. 53347813, é possível verificar que nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro de 2020 e março de 2021, o consumo médio era de 321 KwH, sendo o maior consumo em agosto de2020 com 335 KwH e o menor em março de 2021 com 268 KwH.

Analisando o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a própria reclamada assevera a inexistência alteração de bandeira e de tarifa, entretanto, não trouxe aos autos sequer o histórico de consumo e eventuais faturas para que tais alegações pudessem ser demonstradas.

Evidencia-se, portanto, que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa.

Ademais, conforme se extrai dos documentos anexados no bojo da inicial o valor da fatura objeto da lide não corresponde com a realidade do consumo do imóvel, como se pode verificar através das faturas anteriores, em que houve aumento e não há nenhuma justificativa plausível para tanto.

Ademais, a parte autora comprovou de modo suficiente suas alegações, na medida em que há fortes indícios de erro na leitura, face a excessiva e abrupta elevação da média regular de consumo da unidade, mormente se considerarmos que a faturas em discussão tiveram um aumento considerável em relação as médias de consumo da autora.

Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer comprovação de que tenha atendido as reclamações feitas pela autora sobre as irregularidades da fatura, seja no tocante a eventual problema na rede ou no medidor, sendo que não há nos autos qualquer evidência de que a concessionária tenha feito uma análise no medidor instalado na casa da requerente.

Com efeito, entendo ser necessária a readequação das faturas ora discutidas, posto que notória a diferença de consumo em comparação com os meses que não foram impugnados, não tendo a promovida apresentado qualquer prova da legitimidade das cobranças, apenas alegando que se trata do real consumo registrado. Aliás, a concessionária promovida sequer trouxe os autos o histórico de consumo da promovente.

Restando comprovado que as faturas foram impugnadas administrativamente e que não houve solução, faz jus a promovente ao recebimento de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Correta a sentença que reconheceu o dano moral e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022